Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABRIGAMENTO DE IDOSO. DEVER DE CUIDADO DOS FILHOS. OBRIGATORIEDADE. ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. ABANDONO DOS FILHOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. NÃO CARACTERIZADO.

1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Cinge-se a presente demanda na análise da obrigatoriedade do DISTRITO FEDERAL em disponibilizar vaga ao agravante no Serviço de Acolhimento de Longa Permanência para Idoso (ILPI), gerido pelo CREAS Sobradinho-DF, diante de pedido, na origem, de tutela de urgência de natureza antecipada, em face do agravante/autor ser portador da doença de Alzheimer e não receber os devidos cuidados de seus filhos.

3. Por mais que possa ser alegada a insuficiência do devido cuidado por algum de seus filhos no zelo por sua qualidade de vida, não se pode olvidar que a obrigação primeira pelos cuidados do genitor recaem sobre seus filhos, não podendo, diante de suposta desídia, transferir essa responsabilidade ao Estado, conforme dispõe a Carta Magna, em seu artigo 229.

4. Nos termos do §1o, do artigo 37, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, o que não se verifica ao compulsar as provas trazidas até o momento, em sede recursal, sendo que o idoso tem o devido amparo de uma de suas filhas, o que afasta o periculum in mora da presente demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.